Tribunal: TCU
Processo: 017.686/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8893/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.686/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Eduardo de Araújo (CPF XXX.262.801-XX); Daniel Henrique da Silva (CPF XXX.821.916-XX); Dennis Jimenez Iaccino (CPF XXX.832.761-XX); Emerson Batista de Oliveira (CPF XXX.147.673-XX); Felipe Alves de Melo (CPF XXX.719.691-XX); Juliana Rodrigues da Silva (CPF XXX.036.011-XX); Kelly Cavalcante Freire (CPF XXX.115.181-XX); Otavio Leandro Guimarães São Felix (CPF XXX.042.691-XX); Rafael Esteves Costa (CPF XXX.060.101-XX) e Samara de Lima Rodrigues (CPF XXX.580.761-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.